Tribunal: TJES
Processo: 5001798-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500017981420208080000

AGRAVANTE: VIAÇÃO MARILÂNDIA S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO ANTECEDENTE:
V
ARA
DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – CAUÇÃO INSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A análise do presente recurso se limitou ao julgamento do acerto ou desacerto judicante quanto ao deslinde dos pontos suscitados pelo ora agravante que ensejaram a prolação da decisão agravada, ou seja, sobre a pertinência ou não da reflexão jurídica externada pelo juízo antecedente para fins de indeferimento do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, à luz do bem ofertado, pois fora esta a pretensão deduzida pós retificação.

1.1.
“O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso”

(José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

2.
Como inúmeras vezes mencionado nesta Corte, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento manifestado em recurso julgado na modalidade dos repetitivos, no sentido de que o
“
a caução oferecida pelo devedor, antes da propositura da execução fiscal, viabiliza a certidão positiva, com efeitos de negativa,
desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
(REsp nº 1.123.669/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2010).

Invariavelmente, em casos de débitos existentes, a caução deve ser plausível e suficiente, fato que não fora demonstrado nos autos.

4.
Não é plausível analisar o pedido posterior de caução, com suporte em outro bem ofertado (evento n. 651394), para não enveredar em reprovável procedimento que tende a efetivar análise
per saltum,
suprimindo de forma sumária uma instância.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001798-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO MARILANDIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________ RELATÓRIO _______________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
VIAÇÃO MARILÂNDIA S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da posterior decisão prolatada em 25/06/2020, pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA/ES
, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário, após o agravante aditar a inicial e ter retificando o pedido liminar para declarar que não mais necessitava da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas do recebimento pelo Juízo da garantia ofertada em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, negou esta última pretensão sob o argumento de que o bem dado em garantia não era suficiente para os fins pretendidos.

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Não cometeu a infração que lhe fora imputada no Auto de Infração nº 5.042.138-8, à luz da aquisição de produtos para sua própria utilização;
2.
Há necessidade de aplicação de lei posterior mais benigna;
3.
O bem indicado para garantia do juízo é plenamente apto para fins de deferimento da pretensão deduzida de suspensão do crédito, ou para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Indica outro bem, conforme evento n. 651394, também para fins de garantia do juízo.

Fora rejeitado o pedido prévio formulado para fins de concessão de efeito ativo.

Contra-argumentos devidamente apresentados.

É o breve relatório.

_____________________ VOTO – MÉRITO _______________________

Eminente Presidente, ilustres Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
VIAÇÃO MARILÂNDIA S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da posterior decisão prolatada em 25/06/2020, pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA/ES
, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário, após o agravante aditar a inicial e ter retificando o pedido liminar para declarar que não mais necessitava da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas do recebimento pelo Juízo da garantia ofertada como equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, negou esta última pretensão sob o argumento de que o bem dado em garantia não era suficiente para os fins pretendidos.

Também como dito aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Não cometeu a infração que lhe fora imputada no Auto de Infração nº 5.042.138-8, à luz da aquisição de produtos para sua própria utilização;
2.
Há necessidade de aplicação de lei posterior mais benigna;
3.
O bem indicado para garantia do juízo é plenamente apto para fins de deferimento da pretensão deduzida de suspensão do crédito, ou para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Indica outro bem, conforme evento n. 651394, também para fins de garantia do juízo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas apontam para o desprovimento da pretensão deduzida.

De plano faço o registro de que a análise do presente recurso se limitará ao julgamento do acerto ou desacerto judicante quanto ao deslinde dos pontos suscitados pelo ora agravante que ensejaram a prolação da decisão agravada, ou seja, sobre a pertinência ou não da reflexão jurídica externada pelo juízo antecedente para fins de indeferimento do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, à luz do bem ofertado, pois fora esta a pretensão deduzida pós retificação, e somente com relação a esta pretensão se norteou a decisão impugnada.

É que, como sabemos,
“O agravo
de instrumento

tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso”

(José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

Também como sabemos, pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes.
É imprescindível que estas
razões
sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente
ou na

sua integralidade
.

Portanto,
no que se refere especificamente ao conteúdo da decisão impugnada,
não vejo como reconhecer a dita ausência de pertinência jurídica de seus termos e comandos.

Deveras, como inúmeras vezes mencionado nesta Corte, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento manifestado em recurso julgado na modalidade dos repetitivos, no sentido de que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

Também na seara dos repetitivos assentou o Colendo STJ que
“
a caução oferecida pelo devedor, antes da propositura da execução fiscal, viabiliza a certidão positiva, com efeitos de negativa,
desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
(REsp nº 1.123.669/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2010).

Invariavelmente, em casos de débitos existentes, a
caução deve ser plausível e suficiente.

No caso, todavia, realmente

inexiste
a
comprovação necessária que demonstre que o bem ofertado pelo agravante
(ve
ículo)
possui valor suficiente para fins de
suficiente
garantia
do débito apurado, no importe de R$ 178.948,47 (cento e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), tudo para que pudesse viabilizar o
acolhimento da pretensão de expedição da certidão.

Importante também consignar o registro feito no
decisum
objurgado no sentido de se tratar de bem perecível, sujeito a rápida deterioração, possivelmente utilizado nas atividades da empresa /agravante, e que sua possível suficiência para fins de caução demandaria ato pericial.

Deixo de analisar o pedido posterior de caução, com suporte em outro bem ofertado (evento n. 651394), para não enveredar em reprovável procedimento que tende a efetivar análise
per saltum,
suprimindo de forma sumária uma instância.

Enfim, o direito não se revelou inconteste, de maneira que
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ACOMPANHO O RELATOR.

A
CÓRDÃO

EMENTA:
TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – CAUÇÃO INSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A análise do presente recurso se limitou ao julgamento do acerto ou desacerto judicante quanto ao deslinde dos pontos suscitados pelo ora agravante que ensejaram a prolação da decisão agravada, ou seja, sobre a pertinência ou não da reflexão jurídica externada pelo juízo antecedente para fins de indeferimento do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, à luz do bem ofertado, pois fora esta a pretensão deduzida pós retificação.

1.1.
“O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso”

(José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

2.
Como inúmeras vezes mencionado nesta Corte, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento manifestado em recurso julgado na modalidade dos repetitivos, no sentido de que o
“
a caução oferecida pelo devedor, antes da propositura da execução fiscal, viabiliza a certidão positiva, com efeitos de negativa,
desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
(REsp nº 1.123.669/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2010).

Invariavelmente, em casos de débitos existentes, a caução deve ser plausível e suficiente, fato que não fora demonstrado nos autos.

4.
Não é plausível analisar o pedido posterior de caução, com suporte em outro bem ofertado (evento n. 651394), para não enveredar em reprovável procedimento que tende a efetivar análise
per saltum,
suprimindo de forma sumária uma instância.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR